Tribunal: STF
Processo: Rcl 40290
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por LIMPEC - Limpeza Publica de Camaçari, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Camaçari , nos autos do Processo 0034900-31.2006.5.05.0132.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387 e 437, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    Assevera que a reclamante “foi constituída sob a forma de Empresa Pública para os fins de administrar e executar os serviço público essencial de natureza municipal, ou seja, de titularidade do Município, envolvendo o saneamento básico no Município de Camaçari, na recepção e no tratamento de resíduos sólidos na administração e operação do aterro sanitário da cidade”. 
    Diante disso, aduz que Juízo reclamado não se manifestou acerca dos embargos à execução opostos, de forma que “os constantes bloqueios judiciais em suas contas bancárias estão prejudicando o planejamento financeiro e orçamentário, e, interferindo diretamente na sua prestação de serviços, CORRENDO O GRAVE RISCO DE UMA SÚBITA PARALISIA NAS SUAS ATIVIDADES, das quais dependeriam a qualidade de vida e, até mesmo, a sobrevivência física da população de Camaçari, atividade marcada, por isso, pelo signo da irrestrita continuidade”. (eDOC 1, p. 4-5)
    Sustenta assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como para determinar a liberação de eventual penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387 e 437.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
     No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23.3.2017.
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento das citadas ADPFs, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    No caso dos autos, verifico que a reclamante LIMPEC - Limpeza Publica de Camaçari trata-se de empresa pública prestadora de serviço público de saneamento básico (eDOC 8), no entanto o Juízo reclamado determinou a penhora de suas contas e bens nos seguintes termos:
    “Visto etc. 
    Expeça-se mandado de penhora de créditos que a reclamada tem a receber do MUNICIPIO DE CAMAÇARI, até o limite do valor por ela devido nestes autos.” (eDOC 11, p. 21)
    “1. Decorrido in albis o prazo fixado no item supra, diligencie a Secretaria da Vara 
    I- preparar minuta para imobilização - por meio do Bacen Jud - de valores existentes em contas bancárias da executada; 
    II- juntar aos autos o recibo do protocolo da ordem transmitida ao Banco Central. 
    2. Sucessivamente, se por acaso certificada a inexistência de contas bancárias com saldo suficiente à completa satisfação da execução:
    I - incluir o nome da executada no cadastro do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, observando a Resolução Administrativa TST n.º 1470 de 24/8/2011; 
    II - restringir, via sistema Renajud, a circulação do(s) veículo(s) porventura registrados em nome da devedora; 
    III - expedir mandado de penhora dos veículos cuja circulação esteja restringida em face da presente execução e, se necessário, de quaisquer outros bens encontrados no local, tantos quantos bastem à inteira garantia do juízo”. (eDOC 11, p. 27)
    Desse modo, numa análise preliminar, me parece que o Juízo reclamado, ao determinar a penhora de crédito da reclamante ao invés de submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 387.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC/2015).
    Citem-se os interessados (art. 989, III, CPC/2015).
    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC/2015).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, CPC/2015) 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente